Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705813-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. IRDR 17. 1. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a contrato particular de crédito educativo em que há concessão de crédito para fins de custeio de mensalidades de faculdade particular a contratante que figure como destinatário final do serviço, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do CDC. O fato de se tratar de crédito provido por fundação volvida à operação de sistema de concessão de crédito educativo por meio de fornecimento de bolsas rotativas de estudo não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes. 2. Esta Corte de Justiça fixou tese de caráter vinculante (IRDR 17) no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 3. Em se tratando de ação proposta pelo fornecedor contra o consumidor, não se vislumbra ilegalidade na decisão que, de ofício, declinou da competência em prol do juízo do domicílio do(a) consumidor(a)/executado(a) para processar a execução de título extrajudicial proposta pelo fornecedor/exequente. 4. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu, aos artigos 2° e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, interpretação diversa daquela dada pelos paradigmas que colacionam, proferidos pelo TJBA e TJMG, acerca da inexistência de relação de consumo e consequente inaplicabilidade do CDC nos contratos de Crédito Educativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010